Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-88.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-88.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 275.182.721-72 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES E AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em demanda que objetiva reparação por supostos desfalques e ausência de atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória relativa ao PASEP deve ser fixado na data do saque integral dos valores ou na data da ciência inequívoca do dano após acesso a informações técnicas e contábeis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ fixa, no Tema 1.150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O STJ estabelece, no Tema 1.387, que o saque integral do saldo constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular acerca de eventuais irregularidades.

5.

O saque integral revela ao titular que a instituição financeira considera quitada sua obrigação, momento em que nasce a pretensão (actio nata).

6.

A fixação de critério objetivo atende à segurança jurídica e impede a imprescritibilidade prática das pretensões.

7.

A alegação de necessidade de conhecimento técnico para identificação do dano não afasta o termo inicial, pois a percepção do encerramento da conta é acessível ao homem médio.

8.

Os extratos bancários constituem meio idôneo de prova das movimentações da conta PASEP, não tendo a autora apresentado prova apta a infirmar o saque integral ocorrido.

9.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 25/05/2010, iniciando-se o prazo prescricional que se encerrou em 25/05/2020, sendo a ação ajuizada apenas em 16/02/2025, após o decurso do prazo.

10.

A sentença aplica corretamente o precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento relativa ao PASEP inicia-se na data do saque integral dos valores.

2.

O saque integral constitui marco objetivo de ciência do dano, independentemente de conhecimento técnico ou acesso posterior a documentos.

3.

A obtenção tardia de extratos ou microfilmes não altera o termo inicial da prescrição, salvo prova robusta em sentido contrário.

4.

A ausência de impugnação eficaz aos registros bancários mantém a presunção de veracidade do saque integral como marco prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, II, e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.124.879/PE); TJMT, ApCiv N.U 1008038-21.2025.8.11.0003; TJMT, AI N.U 1001628-19.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral (art. 487, II, CPC), com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 1.150 e 1.387.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da teoria da
actio nata
, argumentando que o prazo prescricional só deveria fluir a partir da ciência inequívoca do dano, o que exigiria conhecimentos técnicos e contábeis que a autora, como leiga, não possuía no momento do saque.

Afirma a fragilidade da prova documental apresentada pelo Banco (extrato unilateral).

Diz que o lançamento "PGTO APOSENTADORIA" em 2010 não se confunde com a ciência da má gestão dos ativos ao longo de décadas. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 56524855), defendendo a manutenção integral da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que visa a reparação de danos por supostos desfalques ou falta de atualização de contas vinculadas ao PASEP.

A tese recursal da autora consiste no entendimento de que somente tomou conhecimento inequívoco do dano, quando teve acesso às informações técnicas e contábeis da conta e aplicação do PASEP, quando obteve os microfilmes, o que não se fez possível no momento do saque.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.150
, já havia consolidado que:

"a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam (...); b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PIS-PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil."

Recentemente, para dirimir as dúvidas sobre o marco interruptivo ou inicial desse prazo, a Primeira Seção do STJ fixou o
Tema Repetitivo 1.387
(REsp 2.124.879/PE), com a seguinte tese vinculante:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A Corte Superior foi enfática ao considerar que o saque é um critério
objetivo
e que o titular da conta, ainda que leigo, ao receber o montante final, tem condições de perceber que a instituição financeira encerrou sua obrigação. Naquele momento, nasce a pretensão (
actio nata
).

Impende destacar que a
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em exame, os microfilmes/extratos colacionados aos autos (e mencionados na sentença) demonstram que em 25/05/2010 houve o lançamento a débito sob a rubrica "PGTO APOSENTADORIA", o qual zerou o saldo da conta PASEP da autora.

Portanto, o termo inicial deve ser considerado na data do saque integral em 25/05/2010, quando se inicia a contagem do prazo prescricional decenal, que encerrou em 25/05/2020. Todavia, a ação foi ajuizada apenas em 16/02/2025.

Conclui-se, sem margem para dúvidas, que a pretensão foi exercida quase cinco anos após o esgotamento do prazo decenal.

Quanto à alegação de que o extrato é prova unilateral, ressalta-se que, em demandas envolvendo o PASEP, o extrato bancário é o documento oficial de registro das movimentações.

A Apelante não apresentou qualquer prova documental mínima que pudesse contrapor a informação de que a conta foi zerada em 2010.

A tese da Apelante de que precisaria de "conhecimento de
expert
" para iniciar a prescrição foi expressamente rechaçada pelo STJ no Tema 1.387, sob o argumento de que a segurança jurídica exige um marco objetivo, sob pena de tornar a pretensão imprescritível na prática. Neste sentido, os precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A embargante sustenta contradição em relação ao Tema 1.150 do STJ, omissão quanto à resistência informacional do banco e à teoria da actio nata, bem como obscuridade na fundamentação, requerendo efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição na aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da resistência informacional do banco e da teoria da
actio nata
; (iii) determinar se existe obscuridade na fundamentação relativa ao termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano.

No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP.

A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque.

O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 487, II; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.8.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.7.2025; TJMT, N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.6.2025.

(N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001628-19.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de desfalques em conta do PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e postergou a análise da prejudicial de prescrição para a fase de sentença, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da lesão depende de dilação probatória.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, uma vez que o saque integral ocorreu em 1997; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (iii) declaração de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que posterga o exame da prescrição é recorrível por agravo de instrumento; e (ii) determinar se o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO.

6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025.

9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque.

10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, art. 98, § 3º, art. 487, II e parágrafo único, art. 1.015, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, AgRg no Ag n. 1.227.549/RJ, AgInt no AREsp n. 848.116/RS; TJMT - ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

(N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Desta forma, a sentença não merece qualquer reparo, pois aplicou estritamente o precedente vinculante da Corte Superior (art. 927, III, do CPC).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026